Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731765-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA MARTINS TURIBIO D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida por MARIA DE FATIMA MARTINS TURIBIO. O embargante alega, em síntese, a ocorrência de fato superveniente, consistente na desconstituição do título exequendo pelo acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em resposta, a embargada aduz ato protelatório do recorrente e a inocorrência de trânsito em julgado na ação rescisória. É a síntese do necessário. DECIDO. De fato, a prolação do acórdão na ação rescisória interfere diretamente na higidez do título. Além disso, a decisão rescindente produz efeitos imediatos e ex tunc, pois sujeita apenas aos recursos especial e extraordinário, que, como regra, não possuem efeito suspensivo. No entanto, na situação em tela, verifica-se que o acórdão rescindente foi objeto de embargos de declaração ainda não apreciados. Nesse contexto, a decisão não produz todos os seus efeitos finais, pois pode ser esclarecida, integrada e, até mesmo, eventualmente modificada. Assim, com fundamento no poder geral de cautela, determino a suspensão do julgamento da presente apelação até o julgamento dos embargos opostos contra o acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49. Apreciados, retornem os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator